Tribunal: STJ
Processo: 0013637-54.2018.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659373 - PE(2024/0202239-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE LEAL DE FARIAS JUNIOR
ADVOGADOS
: RAFAEL ASFORA DE MEDEIROS - PE023145
CARLOS HENRIQUE BORGES DE MELO - PE044864
AGRAVADO
: RICARDO ANDRE FARIAS CAETANO
AGRAVADO
: LUCIANA SANGREMAN PINCHO FARIAS
ADVOGADOS
: TOMAZ MENDONÇA TIMES - PE015199
ALUISIO CODECEIRA TIMES NETO - PE058243
INTERES.
: ANA LUCIA DE LACERDA FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de exoneração de fiança.
2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b10e4b19-393b-429f-b8ef-9a7d5e88b4d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659373 - PE(2024/0202239-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE LEAL DE FARIAS JUNIOR
ADVOGADOS
: RAFAEL ASFORA DE MEDEIROS - PE023145
CARLOS HENRIQUE BORGES DE MELO - PE044864
AGRAVADO
: RICARDO ANDRE FARIAS CAETANO
AGRAVADO
: LUCIANA SANGREMAN PINCHO FARIAS
ADVOGADOS
: TOMAZ MENDONÇA TIMES - PE015199
ALUISIO CODECEIRA TIMES NETO - PE058243
INTERES.
: ANA LUCIA DE LACERDA FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de exoneração de fiança.
2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JOSE LEAL DE FARIAS
JUNIOR, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
: sob o procedimento comum movida por RICARDO ANDRE FARIAS
Ação
CAETANO e LUCIANA SANGREMAN PINCHO FARIAS em face de JOSE LEAL DE
FARIAS JUNIOR e ANA LÚCIA DE LACERDA FARIAS.
: julgou parcialmente procedente para declarar os autores/
Sentença
agravados desonerados da fiança constituída em favor da ré ANA LÚCIA DE
LACERDA FARIAS, a partir de 1o/
dia subsequente ao término do prazo do
9/2015,
contrato de locação, em razão do descumprimento de sua Cláusula 8.2.
: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55103436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:18:51
Código de Controle do Documento: d38216ce-6721-49b5-889a-536c4c5646cd

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL. CONTRATO ACESSÓRIO DE FIANÇA. NOVAÇÃO SUBJETIVA E OBJETIVA
DA LOCAÇÃO SEM ANUÊNCIA DOS FIADORES. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO
PELA IMOBILIÁRIA. EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DO MANDATO VERBAL. DIREITO
DE REGRESSO DO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS
FIADORES POR TERMO NÃO ANUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O fato de os fiadores ajuizarem ação objetivando a declaração de exoneração da
fiança por eles prestada posteriormente à entrega das chaves do imóvel locado,
bem como o fato de ter sido posteriormente ajuizado embargos à execução para
questionar o débito executado pelo locador, não implica em ausência de interesse
de agir, tendo em vista que remanesce a necessidade, adequação e utilidade do
provimento jurisdicional que se busca obter com a declaração de exoneração da
fiança.
2. Consiste a fiança em contrato acessório de natureza personalíssima, dependendo
da anuência do fiador alterações no contrato principal.
3. Celebrado contrato de locação imobiliária com pacto acessório de fiança, cujo
trâmite sempre foi todo realizado por empresa imobiliária, detentora de mandato
verbal para administração do bem, a celebração de termo aditivo da locação com
novação subjetiva do locatário e sem a ciência dos fiadores não pode ser a eles
imposta, cabendo ao locador o exercício do direito de regresso em face da
imobiliária, caso comprovada a extrapolação dos poderes do mandato verbal.
4. Não obstante inexista a assinatura do locador no termo aditivo, os depoimentos
prestados em juízo permitem concluir que ele tinha ciência das mudanças fáticas
ocorridas em relação ao contrato de locação.
5. Ainda que fosse afastada a validade do termo aditivo assinado pela imobiliária,
pela antiga e pela nova locatária, o contrato de locação assinado pelos fiadores
expressamente previa que a sua prorrogação não seria automática, dependo de
prévio requerimento e expressa concordância do locador, o qual, entretanto,
quedou-se inerte quando do advento do seu termo final, não sendo possível impor
aos fiadores a prorrogação automática da locação e, consequentemente, da fiança,
sobretudo quando a locatária originalmente afiançada há muito tempo não era mais
locatária de fato do imóvel, motivo pelo qual é devida a exoneração da garantia.
6. Mantida a sentença, majoram-se os honorários em grau recursal, nos termos do
§11o, do CPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.
art. 85,
7. Recurso improvido. (e-STJ fls. 1040-1041)

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alegou violação dos arts. 39, 40, X, e 56, parágrafo
Recurso Especial
único, da
bem como dissídio jurisprudencial. Insurgiu-se contra a
Lei 8.245/1991,
exoneração da fiança. Sustentou, em síntese, que os fiadores não exerceram seu
direito de exoneração da fiança antes do término do contrato de locação.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante refuta a aplicabilidade da
e
Agravo interno
Súmula 7/STJ
sustenta que não pretende rediscutir fatos nem reavaliar elementos probatórios.
Documento eletrônico VDA55103436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:18:51
Código de Controle do Documento: d38216ce-6721-49b5-889a-536c4c5646cd

No mais, discorre sobre a diferença entre renovação contratual e prorrogação
legal da locação, bem como a respeito da prevalência da legislação especial - Lei
do inquilinato - sobre as normas gerais do Código Civil.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS
1. Quanto à aplicação das Súmulas 5 e
essas merecem ser
7/STJ,
mantidas, haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são
capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo
não demandaria o
TJ/PE
reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais.
2. Como exposto na decisão agravada, o
ao julgar o recurso
TJ/PE
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 1036-1039):
No caso em apreço, é possível constatar das provas acostadas aos autos
(e-mails trocados entres as partes, mensagem e depoimentos) que o Autor/Apelado
e fiador (Ricardo Caetano), era primo da
(locatária originária), bem
Ré/Apelada
como que, apesar de ser ela que figurasse formalmente no contrato, o seu filho era
quem conduzia as atividades comerciais no imóvel, sendo a esposa dele a Sra.
Luciana Freire, representante da Empresa G. F. Comércio e Representação de
Móveis e Decoração Ltda., que passou a figurar como locatária a partir de
23/09/2014.
[...]
Os depoimentos prestados permitem concluir que a situação
controversa não era totalmente desconhecida pelo
Apelante/Locador,
afinal, afirmou que foi informado pela imobiliária de uma mudança nos
componentes da pessoa jurídica, que era a usuária do imóvel, conforme constava
no contrato de locação, e, ainda assim, quedou-se inerte, não havendo qualquer
prova de que se insurgiu em face da possível mudança contratual.
Ocorre que, ainda que se considere a invalidade do termo aditivo
celebrado pela imobiliária sem a assinatura do locador, deve-se perquirir sobre os
limites do mandato verbal.
[...]
Em sendo assim, entendo que a postura adotada pelo Apelante/Locador,
cujo depoimento indica que ele tinha ciência de que não era a locatária Analúcia
que efetivamente fazia uso do imóvel, bem como que posteriormente houve uma
mudança na pessoa jurídica que ela constituiu para explorar o imóvel, cujo contrato
social foi anexado ao contrato de locação, tendo em vista que o imóvel locado era
especificamente destinado aos fins comerciais da empresa da locatária (cláusula
terceira), leva a crer que houve desídia na sua conduta em relação aos fiadores.
Documento eletrônico VDA55103436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:18:51
Código de Controle do Documento: d38216ce-6721-49b5-889a-536c4c5646cd

Ora, conforme destacado, a fiança é um contrato estabelecido entre o
credor e o fiador, devendo qualquer alteração no contrato principal ser
devidamente comunicada ao garantidor, sob pena de violação da boa-fé objetiva.
[...]
Neste sentido, sempre foi a imobiliária que se ocupou de todos os
trâmites contratuais, o Apelante apenas recebia o repasse dos valores ou os
cheques. O fato de não ter outorgado uma procuração, para fins de
instrumentalizar um mandato escrito, não implica, necessariamente no afastamento
dos efeitos dos atos praticados pelo mandatário no exercício do mandato verbal.
Inclusive, observa-se que mesmo depois de todo o problema envolvendo o imóvel
em questão, o Apelante manteve seu relacionamento com a imobiliária. Havendo
efetiva extrapolação dos poderes conferidos ao mandatário, nada impede que o
locador exerça o direito de regresso em face da imobiliária [...]
Ainda assim, mesmo que se considere a invalidade do termo aditivo
celebrado pela imobiliária e, portanto, fosse afastado o reconhecimento da novação
subjetiva da locação, a tese do Apelante esbarra em outro fato. Consoante se
observa dos termos do contrato de locação, na cláusula 8.2, findo o prazo da
locação, eventual prorrogação não seria, a princípio, automática, dependendo de
requerimento formalizado por escrito pela locatária e aceitação expressa pelo
locador, o que jamais ocorreu.
Ora, se a renovação contratual não era automática, mas dependia de
expresso requerimento e autorização do locador, que quedou-se inerte e não
indagou a locatária, não pode ele pretender que a prorrogação da fiança também
fosse automática. Ademais, a cláusula 13.1 estabelecia que a prorrogação
automática da fiança aconteceria enquanto a Locatária, Sra. Analucia,
permanecesse no imóvel. Todavia, conforme já demonstrado, ao tempo do fim da
locação, a locatária originária há muito já havia deixado o imóvel, uma vez que saiu
da própria empresa cujas atividades eram desempenhadas no imóvel alugado.
Deste modo, entendo como devido reconhecimento da exoneração da
fiança prestada pelos Apelados, desde a extinção do contrato de locação por eles
assinado, tendo em vista que a mudança de locatário sem a anuência dos
garantidores representa verdadeira ofensa ao caráter personalíssimo do contrato
acessório, cabendo ao Apelante, caso deseje, buscar o reparo pelos prejuízos
sofridos em face da imobiliária.

3. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório e na interpretação de cláusulas contratuais, o que é
obstado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

II. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
4. Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
5. Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
Documento eletrônico VDA55103436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:18:51
Código de Controle do Documento: d38216ce-6721-49b5-889a-536c4c5646cd

EDcl no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/3/2017;
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.
6. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55103436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:18:51
Código de Controle do Documento: d38216ce-6721-49b5-889a-536c4c5646cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.659.373 / PE
Número Registro: 2024/0202239-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136375420188172001 136375420188172001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE LEAL DE FARIAS JUNIOR
ADVOGADOS : RAFAEL ASFORA DE MEDEIROS - PE023145
CARLOS HENRIQUE BORGES DE MELO - PE044864
AGRAVADO
: RICARDO ANDRE FARIAS CAETANO
AGRAVADO
: LUCIANA SANGREMAN PINCHO FARIAS
ADVOGADOS : TOMAZ MENDONÇA TIMES - PE015199
ALUISIO CODECEIRA TIMES NETO - PE058243
INTERES.
: ANA LUCIA DE LACERDA FARIAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FIANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE LEAL DE FARIAS JUNIOR
ADVOGADOS : RAFAEL ASFORA DE MEDEIROS - PE023145
CARLOS HENRIQUE BORGES DE MELO - PE044864
Documento eletrônico VDA56078815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:07
Código de Controle do Documento: 3fbbda48-8ce0-4e33-953f-3e802fbd8366

AGRAVADO
: RICARDO ANDRE FARIAS CAETANO
AGRAVADO
: LUCIANA SANGREMAN PINCHO FARIAS
ADVOGADOS : TOMAZ MENDONÇA TIMES - PE015199
ALUISIO CODECEIRA TIMES NETO - PE058243
INTERES.
: ANA LUCIA DE LACERDA FARIAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:07
Código de Controle do Documento: 3fbbda48-8ce0-4e33-953f-3e802fbd8366